Tribunal: TJDFT
Processo: 0731788-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Conexão. Julgamento simultâneo. Verificada a existência de conexão entre as ações, com mesma da causa de pedir, faz-se necessária a reunião dos processos para julgamento simultâneo, nos termos do art. 55, §1o, do CPC.
2 – Preliminar. Impugnação à concessão de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira do beneficiário. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade do recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação.
3 – Serviços públicos. Abastecimento de água. Vazamento interno. Responsabilidade do usuário. Na forma do art. 11 da Resolução no 14/2011 da Agência de Águas (ADASA): “É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos”. A ausência de demonstração de erro no faturamento do serviço de abastecimento de água, atrelada à existência de vazamento interno, bem como de outras evidências de utilização do consumo excessivo de água, impede o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de débitos.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
5 – Recursos conhecidos, mas não providos.

J